Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO DEVER DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA DO CORRESPONDENTE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO. CABIMENTO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A controvérsia incide sobre a possibilidade de suspensão do dever de pagamento da contribuição previdenciária adicional de 1,5%.
Na espécie, não resta operada a prescrição da pretensão do requerente, seja por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente (desconto salarial mensal da contribuição), seja porque o requerente pretende a devolução de parcela descontada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito arguida pelo DF.
A Lei n. 3.756/60 dispunha acerca das pensões militares de contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal.
A Lei n. 10.486/2002 instituiu novo regramento para a pensão militar e, para regulamentar as situações transitórias, os parágrafos 3o e 4o do artigo 36, estabeleceram a “Contribuição Militar Adicional”, de caráter facultativo, na importância de 1,5% (um e meio por cento) ao mês.
Haja vista o caráter facultativo da “Contribuição Militar Adicional”, ante a manifestação de desinteresse da parte requerente em manter o benefício da legislação antiga, cabível desobrigação da contribuição prevista no inciso I do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001, ainda que tenha se escoado o prazo descrito no inciso II do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001 (31/08/2002).
Ressalta-se que a mera desoneração de encargo facultativo, no caso, não acarreta prejuízo para a previdência dos militares, pois os descontos efetuados antes da manifestação de vontade da parte autora não serão devolvidos, observando-se, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013).
Descabida a condenação do requerente por litigância de má-fé, por absoluta ausência do preenchimento dos pressupostos para a sua caracterização.
Recurso do DF conhecido e improvido.